Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005436-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. Y. I. G. - CPF: 068.244.101-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ERIKA IGARASHI GERALDES - CPF: 005.367.801-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1005436-42.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
J. Y. I. G. (representado por ERIKA IGARASHI GERALDES)

Proc. origem n° 1059505-32.2019.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO/AUTISMO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1005436-42.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
J. Y. I. G. (representado por ERIKA IGARASHI GERALDES)

Proc. origem n° 1059505-32.2019.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de decisão que,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, que lhe move J. Y. I. G. representado por ERIKA IGARASHI GERALDES, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida
custeie as despesas necessárias a realização tratamento médico, procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares indicados pela equipe médica, especialmente aqueles que foram objeto de recusa, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária por eventual descumprimento, fixada no valor de R$500,00.

Assevera que o tratamento prescrito foi de reabilitação multidisciplinar, com profissionais nas áreas de Fonoaudiologia Especialista em BOBATH; Psicólogo Especialista em ABA e/ou DENVER; Terapia Ocupacional Especialista em Integração Sensorial; Equoterapia, Musicoterapia e Acompanhante Terapeuta – AT, além de psiquiatra ou neuropediatra mensalmente.

Aduz que em resposta a solicitação do agravado informou que liberaria os tratamentos de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional por método ambulatorial genérico por meio da Clínica Unimed, porquanto os tratamentos estão inseridos no rol da ANS e possuem cobertura contratual. Quanto aos tratamentos de musicoterapia, equoterapia e acompanhante terapeuta, por ausência de previsão no rol da ANS, não seriam autorizados, o que levou o agravado a iniciar o tratamento em rede particular.

Entende que o quadro clínico do agravado não se enquadra na hipótese de “urgência/emergência” e sim em procedimento de caráter eletivo o que afasta o risco de dano ou resultado útil do processo.

Assevera que a prescrição médica dos tratamentos não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estarem contemplados no rol de coberturas obrigatórias da ANS.

Ressalta que não questiona a pertinência ou necessidade do tratamento indicado, tanto que os oferece pelo método convencional o que, entende, desobriga a agravante do custeio por outros métodos.

Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id. 39054981).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.
39215493
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020